Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Processo : 0720346-61.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Petição em apelação[1] interposta por Rafaela Santana Rodrigues, em face da r. sentença[2] que revogou a tutela provisória outrora deferida[3] e julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados contra a ré Amil Assistência Médica Internacional S. A. Fundamentou o juízo a quo que, de acordo com as cláusulas 2.6.1; 2.8, alínea “a”; e 21.14, todas do contrato assistencial firmado entre as partes, a autora não possui o direito de figurar como beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, na qualidade de dependente, após o cancelamento realizado pelo titular, motivado pelo iminente rompimento do vínculo de união estável até então existente entre as partes, que já está sendo discutido em processo judicial. Ressaltou que, no caso, não houve violação à boa-fé objetiva ou abuso de direto, pois a notificação pela ré “não seria necessária, considerando que a iniciativa para cancelamento do plano partiu do próprio titular. Ao contrário do que sustenta a parte autora, os arts. 7o, 15 e 18, da Resolução Normativa n. 412/2016 não compreendem qualquer obrigação, por parte da operadora, de que seja notificado o dependente no caso em comento. Igualmente, o art. 13, III da Lei n. 9.656/1998 trata da impossibilidade da suspensão ou rescisão unilateral do contrato, por iniciativa do plano de saúde, o que não ocorreu na espécie”. Recorre a autora, sustentando que, independente da relação de dependência securitária, é ilegal o cancelamento sem prévia notificação do plano de saúde à beneficiária, sob pena de violação do art. 18, da Resolução Normativa no 412/2016. Frisa ser imperativa a aplicação por analogia do art. 13, III, da Lei 9656/98, visto que a apelante, diagnosticada com nefropatia grave, se encontra em tratamento hemodialítico contínuo, necessitando de cobertura até que se possa realizar transplante renal. Nada obstante, diz ainda que, ao tempo da sentença, o fim do vínculo de união estável ainda não tinha se operado, não se desincumbido a operadora de comunicar-lhe o vínculo contratual. Requer a reforma da r. sentença para determinar que a apelada reative, no prazo de 48h, o plano de saúde da apelante, nas mesmas condições já contratadas, sem qualquer carência ou restrição de atendimento, emitindo a respectiva fatura mensal diretamente à autora. Alternativamente, para que a seguradora realize, no prazo de 48h, a reativação do plano de saúde e migração, com portabilidade de carências, para um contrato coletivo empresarial à apelante, na qualidade de empresária individual, conforme cartão CNPJ anexo, emitindo a respectiva fatura mensal diretamente à autora; ou para um plano individual/familiar, sem carência ou CPT, emitindo a respectiva fatura mensal diretamente à autora. Sem contrarrazões, vez que a serventia do juízo de origem promoveu a intimação da apelada apenas em 30.06.2020[4], antes mesmo de escoado o prazo de defesa da apelada, comparece a apelante a esta instância recursal, mediante Petição avulsa[5], pedindo o recebimento da apelação no duplo efeito (art. 1o, II e §1o, do Provimento TJDFT no 7/2010; art. 1.048, I, do CPC; c/c art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88). Sustenta a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo firmado com a segurada-apelada. Para tanto, aduz que não se operou apenas exclusão de dependente, e sim o a resilição do plano de saúde, para o titular e a dependente, sem a devida notificação prévia pela apelada, em desacordo ao art. 2o, 7o, e 18, da Resolução Normativa ANS no 412/2016. Explicita que, mesmo tendo o titular do plano assistencial pedido diretamente o cancelamento do benefício à administradora (AllCare), o procedimento formal de comunicação deveria ser observado, qual seja, comunicar primeiramente o empregador contratante (na hipótese, a Câmara dos Deputados), para que esta comunicasse à administradora, a qual, por sua vez, informaria a operadora apelada. Isso porque nos termos do art. 15, V, da citada Resolução, é assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes. Mesmo que assim não o fosse, diz que o art. 13, III, da Lei 9.656/98, deve ser aplicado ao caso vertente, por analogia, uma vez que a autora se encontra em tratamento urgente e contínuo. Outrossim, salienta que o perigo de dano está calcado no risco de morte, sendo imprescindível a cobertura do tratamento ininterrupto, visto que “é portadora de nefropatia grave classe 5 (estágio terminal), além do diagnóstico de depressão e ansiedade, já tendo, inclusive, histórico de tentativas de autoextermínio”. Reafirma a necessidade de se submeter a processo de hemodiálise diária, seis vezes por semana, bem como exames para acompanhamento, enquanto aguarda a compatibilidade de um rim em fila de transplante. Atenta que suspender o plano de saúde da apelante em plena pandemia por COVID-19, submetendo-a à alea de uma vaga no SUS, é ferir frontalmente a dignidade de pessoa humana e negar-lhe o direito à vida e à saúde Pede, como medida urgente, a atribuição do efeito suspensivo à apelação, a fim de restaurar a tutela de urgência anteriormente deferida, até ulterior análise do referido recurso, intimando a apelada por oficial de justiça. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência. Todavia, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência. O presente pedido versa sobre o recebimento da apelação, com atribuição de efeito suspensivo, ante a factibilidade de manutenção do plano de saúde e necessidade de cobertura do tratamento médico prescrito à paciente acometida de doença grave, tendo em vista a suposta ilegalidade no cancelamento contratual. De início, ressalto que os planos privados de saúde coletivos empresariais, contratados por pessoa jurídica com mais de trinta beneficiários (Tema 1047 do STJ), podem ser rescindidos imotivadamente - isto é, independentemente da existência de fraude, óbito ou inadimplência. De acordo com a Resolução Normativa ANS 195/2009, a exclusão e suspensão do benefício para tais planos assistenciais ocorrem nos seguintes termos: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Art. 18 Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5o e 9o desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998. (Negritado). Nesse cenário, a Resolução Normativa ANS no 412/2016 regulamentou as formas de resilição dos contratos assistenciais de saúde, entre elas a hipótese de cancelamento unilateral ou exclusão de dependente por manifesta vontade do titular de plano coletivo empresarial, ou seu representante legal. Em síntese, o normativo prevê que o beneficiário titular pode fazer a referida solicitação formal à pessoa jurídica empregadora, que deverá comunicar o pedido à operadora em até 30 dias, ou, ultrapassado esse prazo, diretamente à operadora[6], a qual será responsável pelas providências necessárias, prestação de informações e, posteriormente, do efetivo cancelamento contratual[7]. Lado outro, em que pese a comunicação direcionada ao dependente beneficiário, sobre a exclusão de sua cobertura ou rescisão do plano a pedido do titular, não conste nas resoluções normativas como uma das obrigações previstas à seguradora, não se pode desconsiderar, prima facie, a aplicação supletiva dos direitos do consumidor, especialmente, quando o segurado fica em situação de extrema desvantagem com o abrupto cancelamento do plano, sob pena de afronta ao art. 51, inc. IV e §1o, inc. II e III, do Código de Defesa do Consumidor. Dito isso, a alegação da apelante se mostra relevante, ao menos em um exame superficial, sem prejuízo de conclusão diferente após o processamento do recurso. Conforme se depreende dos autos, a apelante, com 31 anos de idade e outrora aposentada por invalidez em 13.02.2018[8], figurava como beneficiária de plano coletivo empresarial da apelada[9], na qualidade de dependente, o qual fora cancelado, a pedido do ex-companheiro, então titular do benefício, a partir de 31.07.2019[10]. Contudo, a apelante alega que não foi notificada previamente sobre a resilição contratual em voga, de modo que restou impossibilitada de manter ativo ou restabelecer o plano de saúde. Ao que consta no relatório médico, a paciente “atualmente realiza hemodiálise por 2 horas, 6 vezes na semana. A terapia renal substitutiva é essencial para controle volêmico, de distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos, além de remoção de escórias do sangue. Tais funções são essenciais a vida. Dessa forma, a terapia não poderá ser interrompida. Sua interrupção acarretará risco de morte que poderia ocorrer em poucos dias após a interrupção”. Aliás, o relatório psicológico atestou que a apelante possui “histórico de tentativa de autoextermínio, por meio de medicamentos, no qual ela associa a finalização do relacionamento conjugal em 2017. Atualmente, Rafaela encontra-se em crise, está bastante fragilizada com as dificuldades vivenciadas ainda relacionadas ao ex-cônjuge”[11]. Daí a necessidade de manutenção do tratamento hemodialitíco diário. Nisso o risco que justifica o efeito suspensivo recursal pleiteado, pois, numa análise preliminar, a situação particular da apelante poderia impor a observância da norma consumerista, em especial da ressalva inserta no art. 35-C, inc. I, da Lei 9.656/98, como já expôs o Superior Tribunal de Justiça, em caso que também exigiu a relativização da regra de “inviabilidade de extensão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial em qualquer situação”, senão vejamos: [...] 1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão exigiria o revolvimento do acervo fático e probatório e desafia as teses firmadas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.392.149/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019. Negritado) Destarte, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deveria ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, direcionar-se-ia no sentido de que, ainda quando motivada, a resilição ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Notória vulnerabilidade do beneficiário do plano que sofre de doença grave e está em tratamento porque, obviamente, não logrará adesão a outro plano se antecipadamente é conhecida sua condição. A apelante, como visto, detém indicação médica de severa enfermidade, com necessidade premente de tratamento contínuo, sob pena de grave prejuízo na descontinuidade dos cuidados da paciente, com risco de morte a curto prazo e/ou incolumidade física. Não fosse o bastante, é fato notório que a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 impôs inúmeras medidas estatais para o bem individual e comum, gerando impacto significativo na política pública distributiva de leitos, recursos e profissionais da rede hospitalar do Sistema Único de Saúde, seja pela escassez de recurso, seja pelo risco acentuado de contaminação nas unidades. Dessa forma, a ausência de cobertura pela apelada sequer poderia ser aplacada pelo ente público. De mais a mais, não se vislumbra, in casu, perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que defere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da apelante for julgado improcedente, poderá a apelada valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a apelante não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Portanto, sopesando os bens jurídicos em conflito numa análise própria do momento processual, entendo presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, devendo ser sobrelevado os interesses da apelante, até porque se trata de riscos da própria atividade econômica da apelada. Ante o exposto, a fim de garantir a cobertura do tratamento de saúde, defiro o efeito suspensivo à apelação, devendo a apelada promover, no prazo de 24 horas, a reativação do plano de saúde coletivo empresarial à apelante, sem carência, até o julgamento final do recurso, arcando a apelante com as mensalidades correlatas. A Secretaria deverá expedir o mandado e demais comunicações oportunamente. Junte-se cópia da decisão nos autos em que interposta a apelação. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17292970 - p. 149. [2] Id. 17292970 - p. 143. [3] Id. 17292969 - p. 33. [4] Id. 66588970 no processo de origem de no 0718654-58.2019.8.07.0001. [5] Id. 17292966. [6] ANS. FAQ - RN 412, de 10 de novembro de 2016 Atualizado em Novembro de 2017. Disponível em: &lt; https://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_comite_estrutura_produtos/FAQ_RN-412-DEZEMBRO-2017.pdf &gt;. [7] GERMANO, Guilherme. Nova Resolução Normativa no 412 da ANS. In: Jusbrasil. Disponível em: &lt; https://guilhermegermanoadv.jusbrasil.com.br/artigos/468417952/nova-resolucao-normativa-n-412-da-ans &gt;. [8] Id. 39071951 e 39071957, no processo de origem [9] Id. 39071970, no processo de origem. [10] Id. 45539289 - p. 2, no processo de origem. [11] Id. 39071965 e 39071961, no processo de origem.